Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP (TEMA 1.150/STJ) – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019669-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO), BALBINA MARIA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.648.741-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO REVISIONAL DO PASEP (TEMA 1.150/STJ)

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERI
DA
– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BALBINA MARIA BATISTA DA SILVA

opõe
Embargos de Declaração (ID.
302568877
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. Acórdão de ID.
301388378
, proferid
o
ao Recurso de Agravo
de Instrumento n.
1019669-68.2025.8.11.0000
, que
negou
provimento ao recurso
e
manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.

Em síntese, afirma que
o acórdão embargado incorreu em
omissão
em relação à fundamentação que ensejou a manutenção do indeferimento da gratuidade,

alegando que os documentos comprobatórios
colacionados aos autos demonstram rendimentos ínfimos e despesas de manutenção, sendo suficientes a demonstrar a incapacidade de recolhimento das custas processuais.

Afirma, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça vai de encontro ao disposto no
s
art.
5o, LXXIV, da CF,
e art.
99, §3o
, do CPC/2015, que versa a respeito da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa física
.

Assim, postula
pelo
acolhimento dos
presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a
corrigir os vícios apontados e conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Ainda, requer a análise do caso em tela à luz dos
art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 99, §3o, do CPC/2015, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento (ID.
304797850
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que a
assistência judiciária é devida
“aos que comprovarem a insuficiência de recursos”.

De mesmo modo, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, podendo o magistrado requerer a compro
vação da condição
caso haja indícios de saúde financeira.

No caso em tela,
em que pese
a
embargante aleg
ar q
ue
a hipossuficiência econômica é demonstrada pela documentação acostada aos autos,

verifica-se que a situação financeira da parte foi detidamente analisada no
decisum
ora embargado.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
(ID.
297285360
):

“(...)

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela parte agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que a parte agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, verifica-se da Declaração de IRPF do exercício 2024 (ID. 295417384) que a recorrente recebeu, no período declarado, rendimentos tributáveis na ordem de R$
303.652,74 (trezentos e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Do mesmo documento, verifica-se que a agravante possui patrimônio avaliado em R$ 86.494,52 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), montante que inclui o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em dinheiro em espécie, além de outros valores investidos.

De mesmo modo, infere-se da folha de pagamento de ID. 295417387 que a recorrente recebe aposentadoria no valor líquido de R$ 3.931,61 (três mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos).

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

(...)”

Denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão ou
obscuridade
.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025